Tribunal: TJDFT
Processo: 0035153-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0035153-66.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVAN TAVARES DA ROCHA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IVAN TAVARES DA ROCHA D E S P A C H O O Juízo de Primeiro Grau, na sentença (ID 10131004), afastou a arguição de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. O Banco do Brasil S.A. não interpõe recurso de apelação. Entretanto, suscita preliminar de ilegitimidade passiva em contrarrazões (ID 10131027). O art. 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil aduz que: “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” O § 2° do mesmo dispositivo legal complementa que: “Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.” Assim, aplicando-se o dispositivo em comento ao caso em tela, intimem-se o autor, Ivan Tavares da Rocha, e a ré, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), para se manifestarem a respeito da alegada ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A., no prazo de quinze (15) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator